Tribunal: STF
Processo: Rcl 57315
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. TEMA RG Nº 280.  JUSTA CAUSA. ATO RECLAMADO ALINHADO AO PARADIGMA. REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de reclamação, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra decisão proferida nos autos do processo penal nº 0065249-04.2018.8.09.0142, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob alegada má aplicação do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O Parquet goiano alega que o acórdão proferido em sede de apelação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, qualificou equivocadamente o suporte fático-probatório apresentado e reconhecido pelas instâncias originárias, uma vez que a entrada no domicílio da ora beneficiária teria sido embasada em evidências concretas de que no local ocorria a prática de crime permanente, dado suficiente para expressar a justa causa ao ingresso sem mandado judicial.

 3.	Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram Paulo César da Silva, ao avistá-lo em “atitude suspeita”; o abordado então franqueou acesso ao seu aparelho de telefone celular, com o que os policiais tomaram conhecimento da troca de mensagens com um terceiro, Maximiliano, sobre a negociação de uma arma de fogo; questionado, o abordado informou que o artefato fora vendido e entregue na casa da ora beneficiária, Renata Aparecida Amâncio da Silva, esposa de Max, o qual se encontrava preso; diante dessas informações, os policiais foram até a residência de Renata, por volta de 2h30min, e acordaram-na para questionar acerca da arma e de drogas; nada de ilícito chegou a ser encontrado na residência até que, ao término da abordagem, ao solicitarem acesso ao celular de Renata, que o franqueou, e consultando o sistema MPORTAL, os policiais descobriram que o aparelho era produto de furto, ocorrido em 13/01/2018.

 4.	A beneficiária foi então denunciada e, depois, condenada como incursa no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

 5.	Irresignada, a defesa apelou da condenação, alegando má aplicação do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, já que não teria havido razões justificáveis para entrada no domicílio da beneficiária. O apelo foi integralmente provido, redundando na absolvição.

 6.	Contra a referida decisão, foi interposto recurso extraordinário,  não admitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, sob alegada má aplicação da Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema RG nº 280). Na sequência, foi interposto agravo regimental pelo Ministério Público, ao qual foi negado provimento, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.

 7.	Por entender que a decisão contraria a jurisprudência desta Suprema Corte, no que toca à aplicação do Tema RG nº 280, o Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou esta reclamação a fim de que o acórdão reclamado seja cassado, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário obstado.

É o relatório.

Decido.

 8.	Dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 9.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e  § 3º do art. 103-A) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 10.	Como relatado, a alegação do reclamante é de equivocada aplicação do Tema RG nº 280 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.  05/11/2015, p. 10/05/2016.

 11.	Naquela oportunidade, o Pleno deste Tribunal fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Confira-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2 . Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3 . Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4 . Controle judicial a posteriori . Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5 . Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7 . Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

 12.	O ato reclamado, por sua vez, é o acórdão que manteve decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob alegação de que a controvérsia está alinhada ao Tema RG nº 280, portanto, mantendo a absolvição da beneficiária da presente reclamação. Confira a ementa do ato reclamado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA SEGUIMENTO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no feito amolda-se àquela apreciada pelo STF no representativo da controvérsia indicado no ato agravado (RE n. 603.616/RO - Tema 280), e tendo o acórdão objeto do RE julgado no mesmo sentido do acórdão paradigma, nega-se provimento ao agravo interno, confirmando-se, por conseguinte, a decisão agravada, por força do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (e-doc. 12, p. 17).


 13.	Oportuno relacionar alguns trechos do acórdão reclamado que o fizeram concluir pelo acerto entre o acórdão paradigmático do Tema RG nº 280 e a absolvição da beneficiária da presente reclamação:

“(...) No voto condutor do acórdão recorrido consta que `Na espécie, além de ausente justa causa para a entrada na casa da acusada, mostra-se inverossímil a versão dos policiais ´. 
Diante disso, o Relator, amparado no entendimento da Suprema Corte, concluiu pela absolvição da apelante, uma vez que não foi demonstrada justa causa para a invasão de seu domicílio, concluindo que  `… a apreensão feita no local está contaminada pela ilegalidade da diligência invasiva e não se presta a comprovar a materialidade do suposto delito de receptação.`. 
A par disso, mostra-se inviável a pretensão de reforma da decisão agravada (que negou seguimento ao RE), pois o acórdão objeto do RE está em consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte. (...).” (e-doc. 12, p. 19; grifos nossos).

 14.	Com efeito, constato ter sido empreendido exame explícito e direto acerca da ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, pois reconhecida a inverossimilhança de suas versões. E, assim, reconhecida como não cumprida a existência de elementos mínimos que justificassem o ingresso domiciliar.

 15.	Por outro lado, no caso dos autos, o Ministério Público intenta não a requalificação das provas produzidas, porque tidas como incontroversas pelas partes, mas sim a reanálise de todo o conjunto probatório, a fim de se refutar ou não a considerada inverossimilhança das versões policiais, providência essa, contudo, que é sabidamente vedada em sede reclamatória, que não se qualifica como instrumento processual viabilizador do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes das duas Turmas deste Tribunal:

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. ARE-RG 665134 (Tema 520). 4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.068-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/12/2022, p. 18/01/2023; grifos nossos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 603.590. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob alegada afronta à decisão proferida no RE 603.590, Tema 396 da repercussão geral. 2. Não se vislumbra desrespeito à autoridade da decisão proferida no âmbito desta Corte, tendo em vista que o reconhecimento do direito à paridade teve por fundamento o fato de ter o instituidor da pensão preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. 3. Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 54.425-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/11/2022, p. 22/11/2022; grifos nossos).

 16.	Logo, não se evidenciando a inobservância da tese fixada no Tema RG nº 280 pelo Supremo Tribunal Federal, nada mais resta a não ser concluir pelo acerto do ato reclamado.

 17.	Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator